Tribunal: STF
Processo: ARE 844212
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INOCORRENTES. CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    Ausente omissão, contradição ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.